Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735477-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIDES LOPES MEDEIROS SABINO AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALAIDES LOPES MEDEIROS SABINO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, na ação de conhecimento no 0711469-75.2024.8.07.0006, proposta em face de CLARO S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 206751156 da origem): “Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em ação proposta por ALAIDES LOPES MEDEIROS SABINO em desfavor de CLARO S.A.. Em apertada síntese, a autora aduz que requereu o cancelamento dos serviços de internet da requerida, e que, inobstante o requerimento, continuou sendo cobrada, inclusive após ter mudado de endereço. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão das cobranças. Ao fim, a confirmação da liminar, com a cessação em definitivo das cobranças, com a retirada dos equipamentos, a repetição de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo No caso, reputo que as alegações constantes da inicial não imprimem a verossimilhança necessária ao deferimento do provimento antecipatório de urgência pleiteado, especialmente porque desacompanhadas de documentação suficiente que lhes confira suporte, a indicar que os fatos deverão ser melhor esclarecidos no momento processual oportuno. No mais, não custa rememorar que a antecipação de tutela é medida excepcional, porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal –, pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. A parte autora será intimada por seu advogado. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que a autora, ora agravante, pleiteou a concessão de tutela de urgência a fim de determinar à requerida que suspenda as cobranças relativas a contrato de prestação de serviços de TV e Internet, e que se abstenha de inscrever o seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Em suas razões, alega que em 17.03.2023 solicitou, via telefone, o cancelamento do contrato firmado com a agravada. Contudo, mesmo não mais usufruindo do serviço de TV e Internet, a empresa ré continuou a emitir as cobranças mensais. Aduz que para não ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes, continuou a pagar as faturas enviadas, que somam, atualmente, a quantia de R$ 3.492,74 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos). Afirma que a decisão que indeferiu a tutela requestada não trouxe razões suficientes para o indeferimento do pedido, sobretudo porque a inicial teria vindo acompanhada de toda documentação comprobatória. Por fim, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que suspenda as cobranças decorrentes do contrato e que se abstenha de inserir o nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito. Preparo satisfeito (ID. 63274143). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Nas relações contratuais impera o princípio do pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Dessa forma, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica criada pela avença, e poderá ser mitigado apenas em casos excepcionais em que comprovada a ausência dos requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência ou validade, o que não exsurge no caso em exame, ao menos neste momento da marcha processual. Na situação em análise, a agravante afirma que cancelou o serviço de TV a cabo e Internet contratado com a empresa agravada, mas que não cessaram as cobranças mensais do serviço. Contudo, a única prova acerca do suscitado cancelamento do serviço é um protocolo de ligação (ID. 206595143 da origem), o qual não é capaz, por si só, de atribuir verossimilhança a essa alegação, na medida que não há acesso ao teor do que foi tratado naquele atendimento. Portanto, o cancelamento do serviço, fator essencial para se verificar a legalidade das cobranças, não está suficientemente comprovado, de modo que é necessária a incursão na fase probatória para oportunizar as partes o exercício da ampla defesa e do contraditório, instruindo os autos com provas aptas a auxiliarem o livre convencimento do Juiz. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito das alegações do agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pela agravada. A documentação acostada aos autos indica a existência de pendência financeira pelo cancelamento do contrato, com vencimento em 25/12/2021, no valor de R$ 4.797,36, não quitados, conforme admitido na inicial. 2. O caso demanda dilação probatória para se aferir o inadimplemento do fornecedor e, com isso, a invalidade da cobrança da dívida, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1855479, 07036942720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão liminar visando o imediato restabelecimento da linha telefônica não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca de ponto controvertido atinente aos motivos que ensejaram a interrupção do serviço. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo "a quo" enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896603, 07177428820248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesta senda, não exsurge, na hipótese, a probabilidade do direito do agravante. Do mesmo modo, não se verifica o perigo de dano, uma vez que, em caso de procedência do pedido, a empresa ré poderá ressarcir a parte agravante de todas as cobranças ilegalmente feitas, na forma da lei. Além disso, as cobranças fustigadas ocorrem há mais de um ano sem oposição da parte agravante, indicando a possibilidade de pagamento. Assim sendo, em cognição sumária, não se destacam os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 15:08:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora